Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
I – Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
II – A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
III - Negou-se provimento ao recurso.